Tribunal: TJDFT
Processo: 0722640-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0722640-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JHONATA DE SOUZA COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de Jhonata de Souza Costa contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que, nos autos no 0402782-68.2018.8.07.0015, indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, sob o argumento de que o prazo prescricional foi interrompido em 7/10/2021, com a intimação remota (via telefone) do sentenciado para iniciar o cumprimento da pena (ID 37132590, p. 538-539). A Defesa, nas razões recursais (ID 37132590, p. 1-14), aponta que o agravante foi condenado pelo crime de desacato (artigo 331 do Código Penal), sendo-lhe imposta pena de 6 (seis) meses de detenção, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais). Narra que, uma vez que o agravante não iniciou o cumprimento da pena que lhe foi imposta, ele foi intimado, no dia 7/10/2021, por intermédio de contato telefônico para fazê-lo. Afirma que, no dia 15/6/2022, ele foi novamente intimado, agora por meio do aplicativo WhatsApp, para se manifestar sobre a possibilidade realizar o pagamento da prestação pecuniária que lhe foi imposta de forma parcelada. Ressalta, contudo, que, no dia 22/6/2022, requereu “o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena, visto ter transcorrido mais de 3 (três) anos entre o trânsito em julgado (19/11/2018) para a acusação e o início do cumprimento da pena, que não havia ainda tido início.” Sustenta que a pena aplicada ao paciente foi de 6 (seis) meses de detenção, de forma a atrair o prazo prescricional de 3 (três) anos, e que, considerando o trânsito em julgado para a acusação em 19/11/2018, o prazo prescricional se findou em 18/11/2021, diante da não incidência de qualquer causa interruptiva. Alega que a intimação virtual, feita por telefone, para cumprimento da pena alternativa de prestação pecuniária, com o envio de boleto bancário, não constitui hipótese legal de causa interruptiva da prescrição da pretensão executória, a teor do artigo 117, inciso V, do Código Penal. Ressalta que a jurisprudência é indiscutível quanto ao reconhecimento do trânsito em julgado para a acusação como marco inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória e que há precedentes deste Tribunal de Justiça entendendo pela impossibilidade de considerar o contato telefônico com o sentenciado como marco interruptivo da prescrição, pois, estar-se-ia criando nova hipótese de marco interruptivo, sobretudo porque não foi praticado qualquer ato que configure o início do cumprimento da pena. Argumenta que “a certidão do referido contato virtual citada na decisão agravada se limita a informar que intimou o Agravante sobre a necessidade de dar início ao cumprimento à pena, sem nenhum caráter coercitivo” e que, “até o momento em que se consumou a prescrição, não houve qualquer pagamento das prestações pecuniárias e, ainda, o contato admonitório não foi computado como cumprimento de pena”. Anota que houve manifestação favorável do Ministério Público quanto ao pleito, bem como aponta precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça em abono à sua tese. Pondera que, conquanto o artigo 197 da Lei de Execuções penais estabeleça que o recurso de agravo em execução penal não é dotado de efeito suspensivo, a jurisprudência, excepcionalmente, confere o aludido efeito aos recursos diante do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da probabilidade do direito. Defende que, no presente caso, o periculum in mora decorre do fato de que o agravante está sendo compelido a cumprir pena já prescrita, sob pena de sofrer constrições ainda mais graves. Lado outro, afirma que a probabilidade do direito também se faz presente “especialmente pelas alegações e elementos esclarecidos no corpo do presente recurso, pela legislação infraconstitucional e, especialmente, pela sólida e clara jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.” Nessa quadra, vindica a “concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, para suspender a execução da pena até o julgamento final do pleito.” No mérito, pede o provimento do recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executória, extinguindo-se a punibilidade do agravante, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 110, caput, e 112, inciso I, todos do Código Penal. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 37132590, p. 579-584). Em juízo de retratação, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 37132590, p. 588). É o relatório. Passa-se à análise do pedido. Inicialmente, cumpre analisar o disposto no artigo 197 da Lei de Execução Penal, in verbis: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” (grifo nosso) Observa-se pela redação do referido artigo que os recursos de agravo de execução penal deverão ser recebidos apenas no efeito devolutivo. Nesse sentido vem se manifestando este Tribunal de Justiça, sobre o indeferimento do pedido de tutela de urgência, com o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo. Confira-se: “[...] 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução não encontra amparo legal, nos termos do art. 197 da LEP. [...]” (Acórdão 1392511, 07347135620218070000, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021). “[...] Não há previsão legal de concessão liminar de antecipação da tutela recursal no recurso de agravo de execução penal, que segue o rito do recurso em sentido estrito e, inclusive, não possui sequer efeito suspensivo (art. 197 da LEP). [...]” (Acórdão 1286656, 07239511520208070000, Relator: Mário Machado, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 4/10/2020). “[...] 1. Segundo estabelece o artigo 197 da Lei no 7210/1984, o agravo na execução é desprovido de efeito suspensivo. [...]” (Acórdão 1252971, 07019937020208070000, Relator: Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 8/6/2020). “[...] 3. Não é viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, consoante dispõe expressamente o artigo 197, da Lei de Execução Penal. [...]” (Acórdão 1113716, 20180020047673RAG, Relator: João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/8/2018, publicado no DJE: 6/8/2018). “[...] 1. Não é viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, conforme expressamente estabelece o artigo 197, da Lei de Execução Penal. [...]” (Acórdão 1083614, 20180020004444RAG, Relator: Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no DJE: 21/3/2018). “[...] I - Conforme disposto no art. 197 da Lei de Execução Penal, inviável a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução. [...]” (Acórdão 1063686, 20170020180843RAG, Relatora: Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017). Na mesma linha, destaco julgados do Superior Tribunal de Justiça, apontando para o efeito devolutivo afeto aos recursos de agravo de execução penal: “[...] 3. Prevalece o entendimento de que o art. 197 da Lei de Execuções Penais prevê apenas o efeito devolutivo dos recursos interpostos contra decisão do Juízo da Vara das Execuções e que não se presta o mandado de segurança a conferir efeito suspensivo não disposto em lei. [...]” (AgRg no HC n. 689.517/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022). “[...] II - A reiterada orientação jurisprudencial desta Corte é clara no sentido de que não é cabível a impetração de mandado de segurança com o escopo de dar efeito suspensivo a recurso de agravo em execução. Precedentes. Ressalte-se, ainda, que, nos termos do art. 197 da LEP, o recurso de agravo em execução não comporta efeito suspensivo, salvo no caso de decisão que determina a desinternação ou liberação de quem cumpre medida de segurança. [...]” (AgRg no RMS n. 65.114/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021; grifo nosso). “[...] 3. O pedido de suspensão da execução penal em trâmite perante o Juízo de Taquarituba/SP até o julgamento do agravo em execução penal pelo Tribunal de Justiça paulista não colhe êxito, pois prevalece o entendimento de que o art. 197 da Lei de Execuções Penais prevê apenas o efeito devolutivo dos recursos interpostos contra decisão do Juízo da Vara das execuções penais. [...]” (AgRg no RHC n. 117.446/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 19/2/2020; grifo nosso). “[...] 3. Nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais - LEP, o recurso interposto pelo Ministério Público não possui efeito suspensivo. Mantidas as circunstâncias fáticas que ensejaram a concessão do benefício, volta a vigorar a decisão do Juízo das execuções que havia deferido a inclusão do paciente em regime domiciliar.” (HC 399.323/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019; grifo nosso). “[...] 2. Prevalece o entendimento de que o art. 197 da Lei de Execuções Penais prevê apenas o efeito devolutivo dos recursos interpostos contra decisão do Juízo da Vara das Execuções e que não se presta o mandado de segurança a conferir efeito suspensivo não disposto em lei. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 531.171/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019; grifo nosso). Destaco, ainda, precedente do Supremo Tribunal Federal acerca do tema: “[...] Agravo em execução. Efeito suspensivo. Inviabilidade: Ratio essendi do art. 197 da Lei de Execução Penal. 1. A Súmula 691/STF veda o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator, de Tribunal Superior, que indefere liminar em idêntica sede processual. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é possível a flexibilização da referida Súmula ante situações teratológicas ou de flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos. 3. In casu, o paciente responde a quatro execuções penais: uma relativa à pena privativa de liberdade e três concernentes a penas restritivas de direitos, sendo que após o descumprimento de uma das penas alternativas o Juiz da Execução a reconverteu em privativa de liberdade e a reunificou com a de idêntica natureza, seguindo-se a interposição de agravo em execução e a impetração de habeas corpus com o escopo de obter efeito suspensivo no agravo, sem êxito, e a insurgência no STJ. 4. O artigo 197 da Lei de Execução Penal dispõe que “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá agravo, sem efeito suspensivo”, a indicar que a decisão ora impugnada não é teratológica. 5. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pelo descumprimento das condições impostas na primeira, não traduz antecipação do cumprimento da pena reconvertida, impondo-se a continuidade da execução do título judicial transitado em julgado, que não se desvirtua, emergindo daí a ratio essendi do artigo 197 da Lei n. 7.210/84, ao vedar efeito suspensivo a agravo das decisões em incidentes de execução. 6. Habeas corpus não conhecido, com fundamento na Súmula 691/STF, por inexistir teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado.” (HC 108316, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 05/06/2012, Publicação: 07/08/2012) (grifos nossos) Além do mais, insta consignar que, a par dos precedentes colacionados pelo agravante nas razões recursais, há divergência acerca do entendimento sobre a matéria, conforme se constata de recente julgado desta corte: “Execução penal. Prescrição da pretensão executória. Contato virtual admonitório. Início da execução. Interrupção do prazo prescricional. 1 - O prazo prescricional da pretensão executória, embora pressuponha o trânsito em julgado definitivo, conta-se do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e somente se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena ou pela reincidência (CP, art. 112, I, e art. 117, V e VI). 2 - Em tempos de pandemia da Covid-19, o contato admonitório virtual - em que esclarecido ao apenado o montante devido a título de prestação pecuniária, e enviados os respectivos boletos referentes às parcelas a pagar - leva a efetivo início de cumprimento de pena, tal como se dava nas audiências admonitórias presenciais. 3 - Agravo não provido. (Acórdão 1424928, 07102250320228070000, Relator: Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022; grifo nosso). Assim, apesar do pedido, no termo recursal, de que seja o recurso recebido também no seu efeito suspensivo, no caso concreto, ausentes os requisitos legais, o agravo deve ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, uma vez que não demonstrada, de plano, a plausibilidade jurídica do pedido, devendo a matéria ficar sujeita à apreciação do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido da defesa e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Defesa e o Ministério Público. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 27 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador